Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-30.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A defesa argumenta que é excessiva a majoração em 10 dias de detenção na segunda fase da dosimetria por corresponder a 1/3 da pena. Argumenta também que a conduta não foi grave e deve ser estabelecido o regime aberto.
2. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Tema 585 STJ).
3. Na hipótese, a despeito da extensa folha penal do réu, a sentença não indicou quantas condenações transitadas em julgado considerou no agravamento da pena nem justificou o aumento superior a 1/6 (Tema 1172). Dessa forma, a despeito da preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea, a majoração não pode superar 1/6 da pena, ante a ausência de fundamentação.
4. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu” (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a majoração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.